Tribunal: STF
Processo: HC 118803
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de peças obrigatórias (CPC, art. 544, § 1º). Não conhecimento do recurso. Precedentes. Inépcia da denúncia. Nulidade absoluta decorrente da ausência de defesa técnica em favor do réu. Questões não submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de conhecimento per saltum dos temas pela Suprema Corte. Supressão de instância. Prescrição da pretensão executória. Questão cognoscível a qualquer tempo. Ausência de elementos suficientes para o julgamento da matéria. Recurso não provido.



    1. Não há constrangimento ilegal flagrante emanado da decisão proferida pela Corte Superior, que, com visto, não conheceu do agravo de instrumento por ausência do traslado de peça obrigatória, a obstar o conhecimento per saltum do recurso pela Suprema Corte.



    2. As demais questões trazidas à balha, por razões óbvias, não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, pela Suprema Corte configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    3. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e, por isso, possa ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), os documentos que instruem a impetração não permitem verificar a sua existência na espécie.



    4. Recurso não provido.